Tribunal: TJDFT
Processo: 0736665-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora em face da sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos.
2 – Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem. Danos materiais. Valor da indenização. Alega a autora que o extravio de sua bagagem, ainda que temporário, lhe causou dano material de R$ 3.606,16, relativos a compras de roupas e outros bens de primeira necessidade (ID. 45368144, 45368145, 45368146 e 45368147). Contudo, a posterior localização e restituição da bagagem à passageira constitui óbice à restituição dos valores dos bens adquiridos, pois estes passaram ao patrimônio da autora juntamente com os que foram devolvidos. Desse modo que deve ser objeto de indenização apenas o montante despendido a custear o necessário para uso imediato. À ausência de critério específico de apuração desse valor, que não foi apontado pela autora, os danos materiais decorrentes do extravio temporário de bagagem são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). A fixação da indenização em metade do valor pleiteado se apresenta como parâmetro razoável e proporcional, que deve ser mantido. De outra parte, a sentença merece reparos quanto à desconsideração dos comprovantes de ID. 45368144 – pág. 02 e 45368145 – pág. 04, excluídos na apuração, os quais, de fato, correspondem a compras realizadas no contexto da viagem. Assim, é de se reformar a sentença, neste ponto, para, adotando o mesmo critério (metade do valor pleiteado), majorar a condenação para R$ 1.803,08.
3 – Dano moral. O extravio de bagagem, ainda que temporário, representa violação de direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Devida, pois, a reparação por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).
4 – Valor da indenização. A autora ficou privada de sua bagagem durante 12 dias, que corresponderam a quase a totalidade do período da viagem, de 16 dias (ID. 45368140 e 45368143). Contudo, a aquisição de novos itens, cuja indenização se reconhece neste processo, ameniza o desconforto experimentado. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), fixa-se o valor dos danos morais em R$ 1.500,00, quantia que atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se reforma para majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 1.803,08, mantidos os encargos fixados na origem, bem como, condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 1.500,00, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a contar do trânsito em julgado do acórdão e juros de mora a partir da citação.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J